Tribunal: TJDFT
Processo: 0739924-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739924-10.2020.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IPREV/DF. CRÉDITO CONSTITUÍDO NA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 3.624/2005. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL E MATERIAL. DECISAO MANTIDA. 1. Conforme tese firmada em sede de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 792 do STF), as normas que versam sobre parâmetros para satisfação das obrigações de pequeno valor possuem natureza processual e material, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. 2. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 14 do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 à presente demanda, que aumentou de 10 (dez) salários mínimos para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, caput, incisos XXXVI e LXXVIII, e 100, §§3o e 4o, ambos da Constituição Federal. Requer no ID 30089105 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia”. (AgInt no AREsp 1869093/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 3/11/2021). Igualmente não deve transitar no tocante à indicada contrariedade ao artigo 14 do CPC, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca do mencionado dispositivo, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento, apesar de serem opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Ademais, “O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a matéria contida no art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (antiga LICC), relativa à preservação do ato jurídico perfeito, tem caráter nitidamente constitucional, razão pela qual é inviável sua apreciação em recurso especial”. (AgInt no AREsp 1720553/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 28/10/2021). O recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, caput, incisos XXXVI e LXXVIII, e 100, §§3o e 4o, ambos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque a Corte Suprema, ao apreciar o RE 729107/DF (Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJ-e de 15/09/2020), firmou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015